Tribunal: TJDFT
Processo: 0718776-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO E AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. OCORRÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS FEITOS. VIS ATRATIVA DA AÇÃO DE INVENTÁRIO. ARTIGO 612 DO CPC. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. Enquanto a ação de inventário se destina a relacionar os bens do autor da herança para partilha entre os herdeiros, segundo os respectivos quinhões, a ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, de jurisdição voluntária, nada discute acerca do conteúdo do testamento, limitando-se ao exame das formalidades necessárias à sua validade. Não há, portanto, conexão entre as ações.

2. Embora não haja conexão entre as ações de inventário e de abertura, registro e cumprimento de testamento, a prejudicialidade é evidente, de modo que o testamento influi diretamente no inventário, na medida em que pode alterar os quinhões que serão recebidos pelos herdeiros.

3. A denominada vis atrativa do inventário (artigo 612 do CPC) é abrangente, sendo conveniente que todas as demais ações que digam respeito à sucessão, dentre elas o cumprimento das suas disposições de última vontade, também sejam apreciadas pelo juízo do inventário.

4. A despeito da simples finalidade de verificar os requisitos necessários à validade das disposições de última vontade, se a ação de abertura, registro e cumprimento de testamento tem o condão de eventualmente alterar o destino da parte disponível da herança discutida, faz-se necessária a reunião com a ação de inventário anteriormente proposta para que se evite a prolação de decisões dissonantes entre si.

5. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitante (Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras/DF).